Tribunal: TJDFT
Processo: 0738318-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. CAUÇÃO. DISPENSA. REGULARIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. No ambiente do cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de pagamento de quantia certa, a caução somente será exigida no caso de o credor requerer o levantamento de depósito em dinheiro e/ou adotar a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil).
3. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC.
4. Recurso não provido.